Tribunal: TJDFT
Processo: 0714807-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714807-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANELITA DE FATIMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, KEYLLIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA LYRA DIAS, MILLYANE ALMEIDA OLIVEIRA, VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA ROQUE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Anelita de Fátima Almeida de Oliveira e outros em face da r. decisão (ID 190085552, na origem) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido em desfavor do Banco do Brasil S/A, declinou da competência para julgar o feito para a Justiça de Palmeiras de Goiás/GO, local de residência dos recorrentes. Nas razões recursais alegam, em síntese, que a competência para o processamento da ação é da Justiça do Distrito Federal, local da sede do banco Réu (art. 53, III, “a”, do CPC/15). Sustentam que a competência relativa, nas ações ajuizadas pelos consumidores, não pode ser declinada de ofício, a teor da orientação da Súmula no 33 do c. STJ. Requerem antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Considerando o teor do art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15, posicionava-me no sentido de que a competência para o processamento de ações em face do Banco do Brasil é dos juízos de Brasília, local da sede da instituição bancária. Entretanto, a eg. 8a Turma Cível firmou entendimento contrário, consoante, v. g., os seguintes arestos, em que se admite a remessa dos autos ao local da agência onde foi firmado o contrato ou ao de domicílio da parte Autora: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL E DIREITO CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO NA SEDE DA EMPRESA. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ AFASTADA. 01. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado, com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor/cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do mesmo diploma legal). 02. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isto porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art.75, §1o, do Código Civil). 03. O enunciado da Súmula 33-STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 04. Agravo CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1633174, 07237167720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Relator Designado: JOSE FIRMO REIS SOUB 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S.A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1.O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1633794, 07281475720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1669718, 07358053520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) Nesse cenário, em atenção ao princípio da colegialidade, ressalvo meu entendimento pessoal para aderir à posição dos demais membros da eg. 8a Turma Cível. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravante, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator